Tribunal: TJES
Processo: 5027349-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027349-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESENCLEBIO DE JESUS AZEVEDO
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.07.2023

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027349-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESENCLEBIO DE JESUS AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A
APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso ao apontar a inobservância das regras do edital pelo embargante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EFETUADA FORA DOS MOLDES DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.” 2.
O edital nº 001/2021 – IASES[1], em seu item 7 e seguintes prevê as regras para envio da documentação comprobatório da qualificação e experiência profissional. Especificamente no item 7.5 há previsão de que os documentos devem ser enviados para a comissão, e não individualmente para os membros da comissão. Compulsando os autos, verifico que a inscrição do apelante não observou os exatos termos do edital, não havendo se falar em ilegalidade, haja vista que não enviou os documentos diretamente à comissão, como se presumo tenham feitos todos os outros candidatos, mas encaminhou individual aos respectivos membros que não são competentes para apreciá-los de maneira isolada. Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa.
3. Além disso, imperioso destacar que a exigência não configura rigor excessivo ou atribui ao candidato tarefa desproporcional, especialmente porque disponibilizado tutorial acerca do respectivo procedimento de maneira clara e elucidativa, conforme item 7.3. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5027349-84.2021.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022)

No mesmo giro, o embargante sustenta haver omissão quanto aos seguintes artigos:

A) artigos constitucionais
: art. 1º, III, da CF, art. 5º, III, da CF, art. 5º, V, da CF, art. 5º, X, da CF, art. 5º, XXXII, da CF, art. 5º, XXXV, da CF, art. 5º, LIV, da CF, art. 5º, LV, da CF, art. 5º, LVII, da CF, art. 5º, LXIV, da CF, art. 37, caput, da CF, art. 93, IX, da CF, bem como a Súmula Vinculante nº 11, do STF.
B) artigos infraconstitucionais de natureza legal
: do Código Civil: art. 11, do CC, art. 12, do CC, art. 17, do CC, art. 18, do CC, art. 20, do CC, art. 21, do CC, art. 145, do CC, art. 186, do CC, art. 187, do CC, art. 188, parágrafo único do CC, art. 927, parágrafo único, do CC,
C) do Código de Processo Civil
: art. 14, do CPC, art. 17, do CPC, art. 273, I e II, § 1º, § 2º e § 3º do CPC, art. 301, X, e § 4º do CPC, art. 303, I, II e III do CPC, art. 332, do CPC, art. 355 usque 363, do CPC, art. 400, do CPC, art. 407, parágrafo único, do CPC, art. 461, § 2º, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º do CPC.

Quanto aos artigos de lei indicados pelo embargante, trata-se claramente de prequestionamento numérico, cujo entendimento do C. STJ é no sentido de que tal pretensão não tem nos aclaratórios a via adequada,
in verbis
:

Ademais, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes.
(AgInt no REsp 1363909/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso ao apontar a inobservância das regras do edital pelo embargante.
4.
Quanto aos artigos de lei indicados pelo embargante, trata-se claramente de prequestionamento numérico, cujo entendimento do C. STJ é no sentido de que tal pretensão não tem nos aclaratórios a via adequada
, in verbis
: Ademais, os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita. Precedentes. (AgInt no REsp 1363909/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.